Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011925-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMARO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 016.671.407-01 (ADVOGADO), BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - CNPJ: 33.657.248/0001-89 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (PROCURADOR), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (PROCURADOR), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 59 DA LEI N. 11.101/2005 – VIABILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO PEDIDO E A DATA DA HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 49, § 2o DA LEI 11.101/2005 - VIABILIDADE DO PEDIDO – DEVIDA RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO À EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DIREITO DISPONÍVEL – DEVIDA OBSERVÂNCIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DISPOSTOS NO PLANO – MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente viável o controle de legalidade da decisão de homologação do plano, a fim de corrigir ilegalidades perpetradas.

Em face à omissão quanto ao termo compreendido entre a data do pedido de recuperação e a data da homologação, à luz do artigo 49, § 2o da Lei de Recuperação Judicial, impõe-se reconhecer a viabilidade de incidência da correção monetária neste período, a fim de recompor o capital financeiro objeto dos empréstimos, nos termos dispostos nos contratos originários, em atenção ao princípio da legalidade e para evitar o enriquecimento indevido, devendo permanecer incólume a decisão acerca da exclusão dos honorários de sucumbência, por ser direito disponível das partes e também a incidência de juros conforme previsto no plano de recuperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDS
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da Recuperação Judicial no 0003435-42.2017.8.11.0086 concedeu a Recuperação Judicial à empresa ora agravada,
TAUÁ BIODIESEL LTDA
.

Em síntese, o Agravante alega que o Plano de Recuperação da Agravada, TAUÁ BIODIESEL LTDA, são omissos no que diz respeito à incidência de juros e correção monetária dos valores devidos entre a data do pedido de recuperação e da homologação do plano.

Argumenta que o plano não traz qualquer previsão a esse respeito, o que fere direito dos credores, que não tiveram remuneração pelo crédito do empréstimo.

Defende a ilegalidade da cláusula de dispensa de honorários de sucumbência, pois o BNDS não concordou integralmente com o plano de recuperação judicial.

Pede a reforma da sentença, objetivando que sejam aplicados os juros legais e o índice de correção monetária para os valores devidos entre o pedido de recuperação judicial e a homologação do plano.

Também requer a aplicação da correção monetária, em razão da omissão e que seja considerada ineficaz a dispensa dos honorários de sucumbência.

Não foram ofertadas as contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte Agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – manifesta-se pelo provimento parcial do agravo, apenas para que se aplique a correção monetária, conforme previsto nos títulos originários, em razão da omissão do plano acerca dessa questão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória, que nos autos de da Recuperação Judicial no 0003435-42.2017.8.11.0086 concedeu a Recuperação Judicial à empresa ora agravada, mostrando-se necessário fazer um cotejo entre a decisão e as teses levantadas neste agravo.

Sabe-se que a novação é um fenômeno incontestável advinda com a aprovação do plano de recuperação judicial, havendo necessidade de que as novas regras sejam favoráveis à empresa recuperanda, em razão da busca do soerguimento da atividade econômica, bem como da preservação da empresa e de suas relações, todavia, sem que haja prejuízos às garantias prestadas.

A propósito:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO SOMENTE PARA A DEVEDORA PRINCIPAL – MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS - EXTINÇÃO DA LIDE APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀS AVALISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA RECUPERANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas. (...)

(N.U 1017611-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

Também é notória a soberania das decisões tomadas em assembleia-geral dos credores, ressaltando-se a mitigação quando os atos se mostrem ilegais, impondo-se reconhecer a viabilidade do controle de legalidade pelo Judiciário.

Dentro desse contexto, vê-se que com a novação ocorrida, não subsiste mais a mora.

Todavia, a remuneração do capital de empréstimo ainda persiste, ou seja, é viável a correção monetária, a fim de que haja a recomposição monetária, preservando o poder da moeda, não havendo falar em acréscimo, no caso, mas somente recomposição.

Quanto a esse tópico, consta do plano de recuperação judicial que:

“(...) 3.2 Juros e correção monetária dos créditos e após a incidência do deságio, retro descrito, incidirão juros e correção monetária correspondente à variação do CDI mais 0,6% ao ano, computado a partir da data da homologação do plano de recuperação”. (ID. Num. 45259473 – pág. 20)

Entretanto, a meu viso, procede a afirmativa de omissão de previsão da incidência de correção monetária entre a data do pedido de recuperação e a data da homologação do plano, período este que, de fato, não foi previsto, conforme se vê no tópico de juros de correção (3.2 – do plano de recuperação)

A esse respeito, considero plausível a aplicação da correção monetária, conforme previsto nos títulos originários, à luz do artigo art. 49, § 2o da lei 11.101/05.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”.

Desse modo, em razão da omissão de incidência de correção monetária, no que tange ao período já mencionado (entre o pedido de recuperação e a homologação do plano), impõe-se reconhecer a viabilidade da aplicação nos índices previstos nos contratos originários.

Quanto ao pedido de declaração de inviabilidade da cláusula de exclusão de honorários de sucumbência, tem-se que é insubsistente, pois se trata de direito disponível, podendo as partes transigir sobre o seu recebimento ou não, assim como ocorreu quando da aprovação do PRJ.

Portanto, considera-se viável a previsão de juros e a cláusula de exclusão de honorários de sucumbência, conforme disposto no plano, em homenagem à soberania das decisões tomadas na assembleia geral de credores, que subsidiaram a aprovação do plano, que não padece de ilegalidades nesse sentido, podendo-se apenas dar provimento ao agravo no que se refere ao pedido de omissão da correção monetária ente o período correspondente ao pedido de recuperação judicial e a efetiva homologação do plano, em razão da omissão constatada, evitando-se, assim, o enriquecimento indevido.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO – CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO – DESÁGIO – PRAZO DAS PARCELAS – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA – ENTENDIMENTO DO STJ - JUROS DE MORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O exame concreto das cláusulas e premissas constantes do plano no que tange ao deságio e prazo de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda e aprovada pela maioria da classe de credores quirografários não ultrapassam o limite do suportável e nem aniquilam os créditos dos credores.

O Superior Tribunal de Justiça mesmo após a edição da Lei Federal 13.043/2014 tem o entendimento de que possível o seguimento da Recuperação Judicial sem a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal tendo em vista que a existência ou não destas tem relação direta com o processamento das execuções fiscais.

Ausência de previsão de correção monetária dos créditos ao longo dos anos de pagamento do plano acaba por provocar um duplo deságio. Necessidade de inclusão de fator de atualização – Preservação das cláusulas sem a convocação de nova assembleia - Recurso parcialmente provido”.(N.U 1009176-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

Ademais, não se visualiza objeção quanto à cláusula de dispensa de honorários por parte do Agravante/Credor, sendo apresentado discordância somente quanto à classificação do crédito e acerca do deságio.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para que se aplique a correção monetária, conforme previsto nos títulos originários, em razão da omissão do plano acerca dessa questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021